Tribunal: STJ
Processo: 5001771-72.2021.4.04.7200
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17778 - SC (2023/0288803-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: J C B P C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DIENIFER LEITE - SC023627
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que negou
provimento ao agravo interno anteriormente interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de
omissão ou contradição, conforme alegado pelo embargante, que sustenta que a
decisão impugnada não examinou de forma fundamentada o mérito das razões
recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à
reanálise do mérito da controvérsia decidida, sendo destinados apenas a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. As alegações do embargante já foram integralmente examinadas no acórdão
recorrido, que consignou a inviabilidade da interposição de embargos de
divergência contra acórdão proferido em julgamento de embargos de divergência
anteriores.
5. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material torna os
embargos manifestamente improcedentes, especialmente quando as questões
apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas
decisões precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à modificação do
julgado ou à reanálise do mérito da controvérsia decidida, sendo destinados apenas
a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material".
Documento eletrônico VDA50425418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bdb59533-bf2c-457d-bc7c-5fe22e8fd636

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
STJ, EDcl no AgRg nos EAg n. 1297275/SP; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1104842/RS; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1125072/RJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
03/09/2025
09/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50425418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bdb59533-bf2c-457d-bc7c-5fe22e8fd636

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17778 - SC (2023/0288803-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : J C B P C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DIENIFER LEITE - SC023627
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que negou
provimento ao agravo interno anteriormente interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de
omissão ou contradição, conforme alegado pelo embargante, que sustenta que a
decisão impugnada não examinou de forma fundamentada o mérito das razões
recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à
reanálise do mérito da controvérsia decidida, sendo destinados apenas a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

4. As alegações do embargante já foram integralmente examinadas no acórdão
recorrido, que consignou a inviabilidade da interposição de embargos de
divergência contra acórdão proferido em julgamento de embargos de divergência
anteriores.
5. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material torna os
embargos manifestamente improcedentes, especialmente quando as questões
apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas
decisões precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à modificação do
julgado ou à reanálise do mérito da controvérsia decidida, sendo destinados apenas
a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
STJ, EDcl no AgRg nos EAg n. 1297275/SP; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1104842/RS; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1125072/RJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. C. B. P. C. contra
acórdão da Corte Especial que, à unanimidade, negou provimento ao agravo
interno anteriormente interposto (fls. 675-679).
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição, ao
argumento de que a decisão impugnada teria se limitado a breve referência a
julgado anterior, sem examinar, de forma fundamentada, o mérito das razões
recursais.
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

Afirma que demonstrou a superação de entendimentos sumulados e a
existência de julgados paradigmáticos aptos a configurar divergência
jurisprudencial.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam sanados os
vícios apontados, com a análise do mérito das teses deduzidas.
O Ministério Público Federal apresentou impugnação às fls. 699-705,
defendendo a rejeição dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal e no art. 263 do RISTJ, salientando que a insurgência
visa, em verdade, à rediscussão de matéria já decidida.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõem o art. 619 do Código de Processo
Penal, o art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 263 do Regimento Interno
desta Corte. Não se prestam, contudo, à modificação do julgado ou à reanálise do
mérito da controvérsia decidida.
No caso, verifica-se que as alegações deduzidas pelo embargante já
foram integralmente examinadas no acórdão recorrido, que consignou, de forma
clara e fundamentada, a inviabilidade da interposição de embargos de divergência
contra acórdão proferido em julgamento de embargos de divergência anteriores, à
luz do disposto no art. 266 do RISTJ e no art. 1.043 do CPC, especialmente após a
revogação do inciso IV deste último dispositivo pela Lei n. 13.256/2016.
O cotejo entre os fundamentos dos embargos e a decisão impugnada
evidencia que não há omissão ou contradição a sanar. O acórdão foi expresso ao
afirmar que a vedação à interposição de segundos embargos decorre de imperativo
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

legal expresso, cuja aplicação vincula o julgador, afastando qualquer juízo
discricionário.
A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material torna
os embargos manifestamente improcedentes, especialmente quando as questões
apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas
decisões precedentes (EDcl no AgRg nos EAg 1297275/SP; EDcl no AgInt no
AREsp 1104842/RS; EDcl no AgInt nos EAREsp 1125072/RJ).
Na mesma linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022/CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. 2. Não ocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As alegações trazidas
pela embargante refletem mero inconformismo com o teor do acórdão embargado,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido, de modo que os aclaratórios não devem
ser acolhidos. 3. Indeferido pedido de aplicação de penalidade à embargante, tendo
em vista que a oposição dos presentes embargos, neste momento, não configura
conduta abusiva ou protelatória autorizadora da aplicação de multa. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC n. 174.825/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
18/8/2023
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE VÍCIO A SER SANADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS. EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-
se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Hipótese em que o embargante reitera os argumentos já devidamente enfrentados
por esta Corte, impondo-se, portanto, sua rejeição. 3. À míngua quaisquer omissões
no acórdão, verifica-se que os embargantes buscam, tão somente, um novo reexame
da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a
demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Não compete ao Superior Tribunal
de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n.
66.271/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
8/3/2022
DJe de
.)
14/3/2022

Ao contrário, evidenciado está que o que pretende o embargante é alterar
já proferida, buscando reabrir discussão sobre matéria
o mérito da decisão
decidida, providência que se revela incabível na estreita via dos aclaratórios,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Na mesma linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco
Aurélio Bellizze, que indeferiu liminarmente embargos de divergência, ao
reconhecer ausência de similitude fática com soluções jurídicas distintas entre os
acórdãos confrontados, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos. A parte embargante alegou existência dos vícios elencados no art.
1.022 do Código de Processo Civil, requerendo a integração do julgado. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a
decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Embargos de declaração constituem meio processual destinado exclusivamente à
integração e esclarecimento de decisão que apresente obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada
fundamenta-se expressamente na ausência de identidade fática entre os acórdãos
confrontados, detalhando que no acórdão recorrido reconheceu-se o interesse
recursal de todos os litisconsortes passivos, enquanto no paradigma apenas um
litisconsorte foi condenado, afastando a similitude necessária para configurar
divergência. 5. Não há omissão quando a decisão examina todas as questões
suscitadas, de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A
reiteração de argumentos já enfrentados configura mero inconformismo, sendo
inadequada sua rediscussão pela via aclaratória. IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.337.703/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/5/2025
20/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL
À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS,
TIDOS
POR
VIOLADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.I. Embargos de Declaração opostos a
acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado
em
.II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou
02/10/2020
fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de
violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão
recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no
sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos
servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em
indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão. II. Inexistindo,
no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as
conclusões do decisum. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso
Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a
dispositivos da Constituição Federal. Precedentes. V. Embargos de Declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1104842/RS, relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2020
18/12/2020

Diante disso, não se constatando quaisquer dos vícios previstos em lei,
impõe-se a manutenção do acórdão embargado por seus próprios fundamentos,
alinhados à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50425415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:17
Código de Controle do Documento: 83caef8a-65bf-4273-8219-f1ae0401bce4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg na Pet 17.778 / SC
Número Registro: 2023/0288803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0128926820194047200
0162330520194047200
128926820194047200
162330520194047200
50017717220214047200 50128926820194047200 50162330520194047200
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : J C B P C
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DIENIFER LEITE - SC023627
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J C B P C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DIENIFER LEITE - SC023627
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50386238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:47
Código de Controle do Documento: bc3f05ab-aa4b-42d0-af50-8ab82ff54efd

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:47
Código de Controle do Documento: bc3f05ab-aa4b-42d0-af50-8ab82ff54efd